Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CP. BIS IN IDEM. INOCORRRÊNCIA. TEMA 1.197 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. Consoante decisão firmada pela 3a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Tema 1.197, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), não configura bis in idem.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, deve ser reconhecida de ofício a suspensão condicional da pena, cujas medidas serão determinadas pelo Juízo da Execução.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.